Tribunal: TCU
Processo: 011.390/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2589/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7002931749, promovida por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em 9/7/2020, concluída em 29/10/2020, para contratação da prestação de serviço de assessoria em salvatagem, controle de estabilidade de embarcação e de marinharia de convés; Considerando que o representante alegou, em breve síntese, que a "Petrobras, sem motivação adequada e regular, aplicou a penalidade de multa, no valor de R$ 144.772, 93, cumulada com a suspensão de participar de licitação, impedimento de contratar com a Petrobras" pelo período de 24 meses e que, ao final, pleiteou a concessão de medida cautelar com o fito de suspender os efeitos das penalidades aplicadas pelo PAR-PB.025.06492/2021; Considerando que no âmbito de outro processo conexo, o TC Processo 034.567/2020-8 , o representante ECT já havia contestado os motivos de sua desclassificação daquele certame, mas que ao analisar a questão, no mérito, o Tribunal, por meio do Acórdão 11899/2020-TCU-Primeira Câmara (Min. Walton Alencar Rodrigues), considerou improcedente a representação; Considerando que na análise da admissibilidade da presente representação, apesar de estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, não se verificou a presença de indícios aptos a perfazer interesse público, não restando atendidos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação; indeferir o ingresso do representante aos autos; determinar o arquivamento do processo e dar ciência da deliberação à Petrobrás e à ETC Empreendimentos Transportes Comércio Ltda, de acordo com o parecer emitidos nos autos à peça 7. 1. Processo TC- Processo 011.390/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alexandre Mars Carneiro (078275/OAB-RJ), representando Etc - Empreendimentos Transportes Comercio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.